Tribunal: TJES
Processo: 5004277-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004277-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA COUTO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004277-59.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
MARIA COUTO DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insurgência da Recorrente FACTA FINANCEIRA centra-se na validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a parte autora, sustentando que houve regularidade na contratação e disponibilização de valores, o que afastaria a nulidade reconhecida em primeiro grau, bem como a condenação em danos morais e repetição em dobro do indébito.

2. A análise dos documentos constantes nos autos evidencia que a parte autora, aposentada e idosa, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de RCC, sem que tenha efetivamente recebido ou utilizado cartão de crédito. A ausência de informação clara, adequada e transparente por parte da instituição financeira demonstra falha na prestação do serviço, configurando vício de consentimento, nos termos dos arts. 6º, III e 39, IV e V do Código de Defesa do Consumidor.

3. Como bem ponderado na sentença recorrida, o contrato de cartão consignado mostra-se abusivo e desvantajoso, impondo ao consumidor a obrigação de arcar indefinidamente com encargos financeiros, sem o devido esclarecimento prévio, circunstância que enseja a nulidade declarada.

4. Diante da constatação de descontos indevidos, a condenação da Recorrente à restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não há que se falar em engano justificável, haja vista a inexistência de contrato válido e a ausência de prova de efetiva disponibilização de valores à parte consumidora. Correta, portanto, a condenação fixada na origem para devolução em dobro dos R$ 2.777,60, com atualização pela taxa SELIC.

5. A sentença autorizou a compensação entre os valores reciprocamente devidos, determinando que eventual saldo seja apurado em liquidação. A medida observa o art. 368 do Código Civil e encontra respaldo na prova dos autos, não havendo razão para alteração.

6. O desconto reiterado e indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. O quantum fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da instituição financeira e a condição de vulnerabilidade da parte consumidora.

7. Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou corretamente a controvérsia, aplicando de forma adequada a legislação consumerista e civil, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)